Tribunal: TJDFT
Processo: 0705891-56.2023.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Direito do consumidor. Apelação cível. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais. plano de saúde. Rescisão unilateral durante tratamento médico. Doença grave. Tema 1.082 do STJ. Manutenção da cobertura. Multa diária. indenização por danos morais. Recurso da parte ré conhecido e desprovido. Recurso da parte autora conhecido e provido em parte.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas pela parte ré e parte autora contra sentença, em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu a manter o plano de saúde contratado, constando o autor como único beneficiário, até que tenha alta efetiva.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a legitimidade do cancelamento do plano de saúde, avaliar a necessidade de fixação da multa no importe limite determinado, aferir a ocorrência de danos morais, bem como determinar se houve sucumbência mínima.
III. Razões de decidir
3. A operadora de plano de saúde pode fazer a rescisão unilateral e imotivada do contrato coletivo se cumpridos 3 (três) requisitos: (i) cláusula expressa prevendo a possibilidade de rescisão unilateral; (ii) vigência por período de pelo menos 12 meses; e (iii) prévia notificação da rescisão com antecedência mínima de 60 dias.
4. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a operadora deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta.
5. O cancelamento prematuro do plano de saúde coloca o consumidor em clara desvantagem, ferindo princípio basilar de qualquer relação contratual, concernente na boa-fé.
6. O fato atinge a esfera subjetiva da parte autora, uma vez que houve negativa de continuidade da assistência médico-hospitalar, aumentando sobremaneira a sua aflição e angústia. Dessa feita, levando em consideração a situação experimentada pela parte autora apelada, aliada a um grave estado de saúde, restou claro a ocorrência de um abalo à sua dignidade humana, sendo merecedora, portanto, de uma compensação a título de danos morais.
7. A aplicação da multa por descumprimento de liminar deve ser apurada em cumprimento de sentença ou processo de liquidação a ser ajuizado para cobranças das astreintes.
IV. Dispositivo
8. Recurso interposto pela parte ré conhecido e desprovido. Recurso interposto pela parte autora conhecido e provido em parte para determinar a condenação da ré à indenização por danos morais.
________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 3o; Resolução Normativa DC/ANS 195/2009, art. 17.
Jurisprudência relevante citada: STJ, 2a Seção. REsp. 1.846.123/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 22/06/2022 — Recurso Repetitivo – Tema 1082; TJDFT, Acórdão 1992946, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 07/05/2025; TJDFT, Acórdão 1656539, Rel. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 25/01/2023; TJDFT, Acórdão 1864497, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 15/05/2024; TJDFT, Acórdão 1953713, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 04/12/2024.